Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016505-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MAURI BOURSCHEID - CPF: 615.925.109-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E COBRANÇAS CORRELATAS. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE NOVAS DILIGÊNCIAS OU MEIOS ALTERNATIVOS DE LOCALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que suspendeu, liminarmente, os efeitos de processo administrativo ambiental, auto de infração, termo de embargo e cobranças derivadas, até o julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão
2. Verificar a validade da notificação por edital realizada após uma única tentativa frustrada de notificação postal, com anotação “não procurado”, e sem a adoção de outras diligências razoáveis para localização do autuado.

III. Razões de decidir
3. A intimação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas as alternativas razoáveis de localização, conforme art. 121, §1º, IV, da LC Estadual nº 232/2005 e entendimento consolidado do STJ.
4. A tentativa postal frustrada, sem comprovação de aviso de retirada na agência ou novas diligências para confirmação do endereço, não autoriza, por si só, a notificação editalícia.
5. Ausente prova de que o órgão ambiental tenha empreendido esforços adicionais para localizar o autuado, configurada violação ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
6. Periculum in mora presente para o agravado, diante de restrições econômicas e cadastrais decorrentes dos atos administrativos, sem periculum in mora inverso ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando demonstrada a prévia adoção de todas as medidas razoáveis de localização do autuado, sendo inválida a sua realização imediata após única tentativa postal frustrada, sem diligências adicionais, por violar o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; LC Estadual nº 232/2005, art. 121, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/11/2016, DJe 30/11/2016; TRF-1, AC 1000163-63.2018.4.01.4301, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 28/04/2021, PJe 11/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1016505-95.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária nº 1004692-45.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o Processo Administrativo nº 302252/20, o Auto de Infração nº 200431/2020, o Termo de Embargo nº 20441/2016 e as eventuais cobranças oriundas desta situação até o julgamento final da demanda.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada porque a notificação do autuado via edital obedeceu à legislação pertinente, não havendo cerceamento de defesa, especialmente considerando que o agravado apresentou defesa administrativa tempestiva por meio de procurador constituído.

Argumenta que a tentativa de notificação postal foi devidamente encaminhada para o endereço cadastrado da parte, situado em zona rural, que retornou com a indicação "não procurado", situação em que, segundo as regras dos Correios, o destinatário deveria ter retirado a correspondência na agência.

Destaca que o agravado não cumpriu seu dever de retirar a correspondência junto aos Correios, razão pela qual o envelope retornou sem cumprimento, sendo válida a notificação efetivada via edital, levada a efeito pelo órgão ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 232/2005.

Pontua que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1016505-95.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação ordinária nº 1004692-45.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender o Processo Administrativo nº 302252/20, o Auto de Infração nº 200431/2020, o Termo de Embargo nº 20441/2016 e as eventuais cobranças oriundas desta situação até o julgamento final da demanda.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, na validade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental que culminou na aplicação de penalidades ao agravado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...] O agravante sustenta a validade da notificação realizada por edital, com fulcro no art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005, diante da devolução da correspondência enviada ao endereço da parte com a anotação “não procurado”. Nos termos do artigo 121, da Lei Complementar nº 38/95, estabelece que: “Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05) I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. Tecidas considerações fáticas, os indícios se firmam no sentido de que o Estado de Mato Grosso, malgrado tivesse o dever de notificação da parte Agravante, justificou sua desídia aduzindo que “a tentativa de notificação postal foi devidamente encaminhada para o endereço cadastrado da parte, situado em zona rural, que retornou com a indicação "não procurado", situação em que, segundo as regras dos Correios, o destinatário deveria ter retirado a correspondência na agência”. Como se sabe, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O princípio da máxima efetividade das garantias constitucionais exige que a intimação por edital seja medida excepcionalíssima, admitida somente quando esgotadas todas as alternativas razoáveis de localização do destinatário, o que, nesta perfunctória análise, não se verificou. Relevante destacar, ainda, que, “a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta” ( AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). Com efeito, ao invés de promover nova tentativa de notificação pessoal ou postal com correção ou averiguação do endereço, ou até mesmo utilizar outros meios razoáveis de localização do autuado, o órgão ambiental optou de imediato pela notificação por edital, após um único insucesso postal por “não procurado”. Esse procedimento revela violação à boa-fé objetiva e ao devido processo legal substancial, notadamente porque não restou demonstrada qualquer diligência ativa por parte da Administração para localizar o autuado, o que fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador. Por outro lado, não há periculum in mora inverso, pois a suspensão dos efeitos dos atos administrativos é plenamente reversível, não se constatando prejuízo irreparável ao interesse público. Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o órgão ambiental encaminhou notificação referente ao Auto de Infração para o endereço "Estrada Darol, KM 01, Zona Rural, S/N, Brasnorte-MT, CEP 78350-000", via carta registrada com aviso de recebimento. Contudo, o AR foi devolvido com a anotação "não procurado".

Após essa única tentativa de notificação postal, o órgão ambiental procedeu diretamente à intimação por edital, publicada no Diário Oficial nº 27893, em 09 de dezembro de 2020.

A questão que se coloca é se a notificação por edital, nas circunstâncias descritas, atendeu aos requisitos legais e constitucionais, especialmente considerando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

No caso em análise, constata-se que o órgão ambiental, após uma única tentativa frustrada de notificação postal, optou imediatamente pela notificação por edital, sem realizar novas tentativas de localização do autuado ou averiguação do endereço correto.

É importante ressaltar que o endereço para o qual foi enviada a correspondência é o mesmo que consta na procuração juntada aos autos (ID 182739177), o que indica que se trata do endereço correto do autuado. Além disso, trata-se de endereço em zona rural, circunstância que demanda especial atenção quanto à efetividade das notificações.

O agravante argumenta que, por se tratar de endereço em zona rural, haveria restrição de entrega pelos Correios, cabendo ao destinatário retirar a correspondência na agência. Contudo, não há nos autos comprovação de que o agravado tenha sido notificado pelos Correios para comparecer à agência e retirar a correspondência.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

No entanto, no caso concreto, não há evidências de que o órgão ambiental tenha realizado qualquer diligência adicional para assegurar a ciência do autuado antes de proceder à notificação por edital. Não houve nova tentativa de notificação postal, nem busca por meios alternativos de contato, como telefone ou e-mail, que poderiam ter sido obtidos em cadastros públicos.

Ademais, o agravado alega que só tomou conhecimento da autuação em 15 de janeiro de 2021, através da Promotoria de Justiça da comarca de Juara-MT, que o intimou via e-mail. Essa circunstância reforça a conclusão de que a notificação por edital não foi eficaz para dar ciência ao autuado sobre o processo administrativo.

O agravante argumenta que o agravado apresentou defesa administrativa tempestiva, o que sanaria eventual vício na notificação. De fato, o princípio da instrumentalidade das formas preconiza que o ato viciado só deve ser anulado quando seu objetivo não for alcançado. Contudo, conforme alegado pelo agravado e não refutado pelo agravante, a defesa administrativa só foi apresentada após o agravado ter tomado conhecimento da autuação por meio do Ministério Público, e não em decorrência da notificação por edital realizada pelo órgão ambiental.

Além disso, o agravado alega outras irregularidades no processo administrativo, como a ausência de notificação da decisão de primeira instância e a ausência de intimação para pagamento do débito antes da inscrição em dívida ativa. Essas alegações, embora não tenham sido objeto específico da decisão agravada, reforçam a existência de indícios de irregularidades no processo administrativo que justificam a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a manutenção dos efeitos dos atos administrativos impugnados pode causar prejuízos significativos ao agravado, impedindo-o de desenvolver suas atividades econômicas e de subsistência, além de restringir seu acesso a crédito e operações comerciais em razão do registro da autuação e da inscrição em dívida ativa.

Por outro lado, não se vislumbra periculum in mora inverso, pois a suspensão dos efeitos dos atos administrativos é plenamente reversível, não se constatando prejuízo irreparável ao interesse público. Caso ao final da demanda se conclua pela validade dos atos administrativos, a Administração poderá retomar a cobrança da multa e os demais efeitos da autuação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025